Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLINÍO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. TEMA 452/STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. ADESÃO AO PLANO REG/REPLAN. IRRELEVÂNCIA. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento que julgou procedente o pedido para: a) determinar que a ré promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens; e b) condenar a requerida ao pagamento da diferença apurada, a partir de 05/10/2017, em favor da autora, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 1.1. Nas razões da apelação, a ré reitera a preliminar de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e o declínio de competência para a Justiça Federal. Sustenta a decadência, sob fundamento de que o prazo decadencial para anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Narra que, no caso dos autos, a ação foi manejada quase vinte e dois anos após a celebração do negócio. Assevera que houve decurso do prazo quinquenal, portanto, prescrito. No mérito, pede a reforma da sentença, para que seja mantido o benefício tal como concedido.
2. Da denunciação à lide e do declínio de competência. 2.1. Conforme tese consolidada no Tema Repetitivo no 936/STJ: "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." 2.2. Assim, a Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar.
3. Da decadência. 3.1. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 3.2. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não a validade do ato que funda a relação jurídica. Ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 3.3. A demandante não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo. Assim, sujeita-se apenas ao prazo prescricional. 3.4. Quanto à alegação de que o prazo decadencial é de quatro anos, não prospera, pois o no art. 178, II, do Código Civil invocado pelo recorrente trata decadência nas hipóteses de anulabilidade de negócio jurídico, em razão de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. 3.5. Jurisprudência: “(...) 3. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. (...)” (07262144620228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 3/5/2023.) 3.6. Prejudicial rejeitada.
4. Da prescrição. 4.1. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4.2. Referido enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". 4.3. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pelo apelado se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 4.4. Precedente: “demanda na condição de segurado, postulando prestações ou diferenças, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos [da propositura da ação]" (REsp no 431.071/RS, Rel. o Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), tratando-se, nessa hipótese, de relação de trato sucessivo” (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 4.5. Correta a sentença que reconheceu a prescrição do direito tão somente nas parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, ou seja, pretéritas a 05/10/2017.
5. Do mérito. 5.1. A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 5.1. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. 5.2. A matéria foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138 (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançaram a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
6. Rejeita-se a alegação de que é necessário o custeio para o implemento da complementação da aposentadoria, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não havendo justificativa para que o patamar inicial das mulheres corresponda a 70% e dos homens a 80%.
7. Não prospera a tese de que a transação foi realizada entre as partes com a migração da autora para o plano REB e posterior adesão ao saldamento do REG/REPLAN, renunciando aos direitos e deveres de planos anteriores, sob pena de ofensa ao direito adquirido. 7.1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a quitação outorgada pelo participante se limita aos valores efetivamente percebidos, não alcançando as verbas que não foram pagas. 7.2. Precedente: “(...) 4. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, "a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas" (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010)” (07211790820228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/1/2023). 7.3. A mera concordância do contratante com as cláusulas do plano de previdência privada não afasta da apreciação do Poder Judiciário as demandas decorrentes, de modo que deve ser aferida a compatibilidade do pacto com o ordenamento jurídico vigente. 7.4. Verificada ofensa a princípio de envergadura constitucional, qual seja, a isonomia entre homens e mulheres, não incide a cláusula sexta do Termo de adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN, a qual prevê que a apelada nada mais terá a reclamar da FUNCEF. 7.5. Inaplicável o Tema 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488), visto que a tese diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questão que difere da discutida nos autos.
8. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelo improvido.